Tribunal: TJSP
Processo: 1000890-28.2020.8.26.0128
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-05
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória de inexigibilidade c/c indenização por danos materiais e morais. Procedência parcial do pedido. Inconformismo por parte da autora e por parte do Banco Bradesco S/A.
Recurso de apelação do Banco Bradesco S/A. Acolhimento parcial. Descontos indevidos e não autorizados – não comprovada a existência de autorização, devem os réus responder pelos danos materiais e

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória de inexigibilidade c/c indenização por danos materiais e morais. Procedência parcial do pedido. Inconformismo por parte da autora e por parte do Banco Bradesco S/A.
Recurso de apelação do Banco Bradesco S/A. Acolhimento parcial. Descontos indevidos e não autorizados – não comprovada a existência de autorização, devem os réus responder pelos danos materiais e morais causados à autora, que teve indevidamente descontados valores de sua conta corrente. Restituição em dobro – ausência de demonstração de má-fé – inaplicabilidade do artigo 42 do CDC – afastamento.
Recurso de apelação da autora. Acolhimento. Presença dos elementos da responsabilização civil, quais sejam, a conduta ilícita dos réus, seguradora e instituição financeira, ao descontar indevidamente valores sem estarem respaldados por autorização, o dano, evidenciado pela diminuição patrimonial e lesão à esfera personalística moral aferida in re ipsa pela autora, que se vê diante de despojamento de quantia relevante à sua subsistência material e necessidade de ajuizamento de demanda para fazer cessar a conduta lesiva, assim como o nexo de causalidade entre os dois primeiros elementos mencionados. Indenização por danos morais devida.
Sentença parcialmente reformada. Recurso de apelação do réu Banco Bradesco S/A parcialmente provido e recurso de apelação da autora provido.